Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Serviço bancário. Falha na prestação do serviço. Danos morais. Incabíveis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que não acolheu os pleitos iniciais para fixação de danos morais. Requer a apelante indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a desconsideração da fixação dos honorários sucumbenciais recíprocos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço por parte da Apelada.
Razões de decidir
3. Não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos à consumidora, não se vislumbra potencial para configurar danos morais, pois não restou provado o ferimento da honra, da intimidade e da vida privada da autora.
4. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios proporcionalmente distribuídos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.